Tribunal: TJDFT
Processo: 0024765-28.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024765-28.2012.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE RECORRIDO: JACKELINY PINHEIRO PACHECO, JULIANA PINHEIRO PACHECO RABELO, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DOS IMÓVEIS INDICADOS NAS CERTIDÕES ACOSTADAS AOS AUTOS. DEFERIDO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. NULIDADE ENTRE O DISTRATO FIRMADO ENTRE A PRIMEIRA REQUERIDA E O SEGUNDO REQUERIDO. NULIDADE DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES DO EMPREENDIMENTO LANÇADO NA INICIAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS. TERCEIRA REQUERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PARTES REQUERENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS. ALTERNATIVAMENTE. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. RECONHECIMENTO DA EVICÇÃO. CONSEQUENTEMENTE, RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DO VALOR EFETUADO EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PRIMEIRA REQUERIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. PEDE A DECLARAÇÃO DA VALIDADE DO TERMO DE DISTRATO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO REQUERENTE. CUMULATIVAMENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DE 25% PARA CADA PATRONO. APELAÇÕES DAS REQUERENTES E DA TERCEIRA REQUERIDA NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos necessários à citação editalícia, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal ou por hora certa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004